Tribunal: STF
Processo: HC 74242
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: - Assistente de acusação habilitado no
processo. Seu prazo, para apelar, é de cinco dias, sem que se lhe
aplique o disposto no parágrafo único do art. 598 do Código de
Processo Civil.
        Precedentes do Supremo Tribunal: HC 59.668, RTJ
105/90 e HC 69.439, DJ de 27-11-1992.